Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-48.2022.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-48.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO JOSE DE SOUZA - CPF: 817.023.291-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor público em face de instituições financeiras, na qual o autor alegou comprometimento de sua renda em razão de contratos bancários e requereu a aplicação da Lei nº 14.181/2021 para preservação do mínimo existencial e processamento de plano de pagamento compulsório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento e processamento da repactuação judicial das dívidas, especialmente diante da exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza essencialmente jurídica e pode ser solucionada com base na prova documental produzida.

4.

A produção de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para aferir a existência ou não de superendividamento e formar o convencimento judicial.

5.

A nomeação de administrador judicial no procedimento de repactuação de dívidas constitui faculdade do magistrado, especialmente quando inexistente controvérsia relevante acerca da situação financeira da parte autora.

6.

A Lei nº 14.181/2021 conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos da regulamentação específica.

7.

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixou o parâmetro objetivo do mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu expressamente da aferição as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado.

8.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação decorre da existência de legislação específica disciplinando limites de comprometimento da renda do consumidor, especialmente a Lei nº 10.820/2003.

9.

O Decreto nº 11.150/2022 não extrapola o poder regulamentar, pois apenas operacionaliza os critérios técnicos previstos no art. 54-A do CDC para caracterização do superendividamento.

10.

A renda líquida remanescente do autor após os descontos contratuais totaliza aproximadamente R$ 2.510,09, valor superior ao parâmetro regulamentar do mínimo existencial, afastando a impossibilidade manifesta de adimplemento das obrigações.

11.

O conceito jurídico de mínimo existencial não se confunde com a preservação do padrão de vida anteriormente desfrutado pelo consumidor, mas corresponde a parâmetro objetivo de subsistência digna.

12.

O elevado endividamento, por si só, não caracteriza superendividamento jurídico, sendo indispensável a comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

A nomeação de administrador judicial no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 constitui faculdade do magistrado.

3.

As dívidas oriundas de empréstimos consignados não integram a aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

4.

A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

5.

A existência de renda remanescente superior ao parâmetro regulamentar afasta a incidência do regime de repactuação compulsória previsto na Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 370 e 371; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.439/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 12.09.2017; STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.03.2025, DJe 22.03.2025; TJMT, AI 1004228-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 26.04.2025; TJMT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2025, DJE 15.05.2025; TJMT, AC 1026492-23.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS MARCIO JOSE DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A.

Irresignado, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil. No mérito, defende a aplicabilidade da Lei do Superendividamento inclusive aos contratos consignados, afirmando que sua dignidade e o sustento de sua família estão comprometidos. Requer a anulação ou reforma da sentença para processar o plano de pagamento apresentado (ID 220415585).

Os apelados apresentaram contrarrazões (IDs 223412523, 223299072, 222760152), pugnando, em suma, pela manutenção da sentença, ressaltando a ausência de prova de infortúnios extraordinários e o respeito ao mínimo existencial legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a nulidade da sentença por não ter sido realizada perícia contábil. Sem razão.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias.

A controvérsia sobre a aplicação da Lei nº 14.181 /2021 é de natureza essencialmente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental, suficiente para a aferição do superendividamento e formação do convencimento judicial

O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determinar a produção das julgadas necessárias ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos arts.
370
e
371
do
CPC
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o indeferimento de prova fundado no livre convencimento motivado, não configura, em regra, cerceamento de defesa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA LABORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ÓBICE SUMULAR. 1. No tocante à alegada afronta aos arts. 436 do CPC/1973 e 20, II, e 21, I, da Lei 8 .213/1991, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e aplicados pelo órgão julgador. Incide, na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
2. A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 3. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.
(...) 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1672439 SP 2017/0107142-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Na hipótese dos autos, não há necessidade de produção de prova pericial, pois não acrescentaria dados relevantes para o julgamento da causa.

Tem-se que não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de administrador.

O processo de repactuação de dívidas possui duas fases: a conciliação (art. 104-A do CDC) e a fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC).

A nomeação de administrador é uma faculdade do magistrado para auxiliar na elaboração do plano quando reconhecida a situação de superendividamento.

No caso, o juiz entendeu que o direito material sequer restou configurado por ausência de prova do fato constitutivo (mínimo existencial), o que torna a perícia inútil para o deslinde atual. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PROCEDIMENTO LEGAL REGULAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DESNECESSIDADE DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu a homologação de plano judicial compulsório, diante da frustração da audiência conciliatória e da ausência de contraproposta dos credores, consolidando os débitos da autora e resguardando-lhe o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, por ausência de intimação prévia à homologação do plano; (ii) se o plano judicial atende aos requisitos legais do art. 104-B, § 4º, do CDC; (iii) se seria obrigatória a nomeação de administrador judicial para aferição da real capacidade financeira da consumidora. III. Razões de decidir. Não se configura decisão surpresa, pois a homologação do plano judicial compulsório é prevista expressamente no procedimento bifásico estabelecido na Lei nº 14.181/2021, após a frustração da audiência de conciliação e a ausência de contraproposta dos credores. O plano judicial foi regularmente apresentado e instruído com os dados financeiros necessários, sendo certo que o banco agravante deixou de impugná-lo oportunamente, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório. A nomeação de administrador judicial não se justifica na hipótese concreta, dada à suficiência da documentação apresentada e a ausência de controvérsia relevante sobre os dados constantes no plano. A atuação do juízo a quo observa as garantias legais e os princípios constitucionais aplicáveis, preservando a dignidade da parte devedora e o equilíbrio contratual dentro dos parâmetros da Lei de Superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A homologação do plano judicial compulsório, prevista no art. 104-B do CDC, não configura decisão surpresa quando resultante da frustração da audiência conciliatória e da ausência de proposta dos credores. 2. A nomeação de administrador judicial não se impõe quando o plano é apresentado com documentação adequada e não impugnado tempestivamente pela parte adversa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 54, § 1º; 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26 .0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042284720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço do apelo.

Na petição inicial, o autor/apelante alega, em síntese, que é servidor público, percebendo renda bruta no valor de R$ 5.186,60, contudo, seus rendimentos são impactados por encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados junto aos réus. Assim, ainda considerando a necessidade de regularização de sua situação financeira e visando assegurar um mínimo existencial para si, propôs a presente ação de repactuação de dívidas.

A sentença julgou o feito improcedente, fundamentando que: (i) os empréstimos consignados excluem-se da aferição do mínimo existencial por força do Decreto nº 11.150/2022; (ii) o autor detém renda líquida remanescente de aproximadamente R$ 2.510,09, valor muito superior ao mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00; (iii) não restaram preenchidos os requisitos para a repactuação compulsória.

Após análise detida, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Embora a Lei nº 14.181/2021 tenha buscado proteger o consumidor vulnerável, o legislador e o poder regulamentar estabeleceram balizas claras para o procedimento de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial, dispõe em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea ‘h’, que:

"Art. 4º. (...) Parágrafo único.
Excluem-se
ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: (...) h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
."

Bem ainda, o legislador, ao remeter expressamente à regulamentação, delegou ao Poder Executivo a competência para estabelecer parâmetros objetivos para a aferição do mínimo existencial, o que se concretizou por meio do Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como o mínimo existencial a ser preservado.

No caso, embora a apelante questione a adequação desse valor como parâmetro para o mínimo existencial, o fato é que tal regulamentação encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada inconstitucional ou ilegal por qualquer órgão do Poder Judiciário com competência para tanto. Assim, enquanto vigente, o decreto constitui norma válida e eficaz, devendo ser observado pelos aplicadores do direito.

O ponto central da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, que expressamente exclui do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial "as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

No contexto, o Decreto nº 11.150/2022 não inovou na ordem jurídica nem extrapolou os limites do poder regulamentar, mas apenas explicitou critérios técnicos para a operacionalização do conceito de superendividamento, em estrita observância à delegação legislativa contida no art. 54-A, § 1º, do CDC.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação judicial justifica-se pelo fato de que tais operações já são regidas por legislação específica (Lei nº 10.820/2003 e, no âmbito estadual, o Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso), que estabelece margens máximas de comprometimento da renda do consumidor, justamente com o objetivo de preservar parcela significativa de seus rendimentos para a satisfação de necessidades básicas. Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
." (REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025, DJe 22/03/2025)

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025, DJe 15/05/2025)

No caso dos autos, verifica-se que grande parte dos descontos que a apelante busca repactuar refere-se a empréstimos consignados, os quais, conforme demonstrado, estão expressamente excluídos do regime de repactuação pelo Decreto nº 11.150/2022.

O apelante argumenta que o valor remanescente não seria suficiente para arcar com suas despesas essenciais. Contudo, não trouxe aos autos prova concreta de que suas despesas básicas comprometem integralmente o valor disponível após os descontos, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Considerando, que o autor aufere rendimentos no valor de R$ 5.186,60, deduzindo-se as prestações destinadas ao pagamento das dívidas oriundas de operações de crédito junto aos requeridos e outras despesas lançadas do contracheque
,
remanescerá o valor de R$ 2.510,09 para custeio das despesas básicas, ou seja, não está caracterizado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.567/2022.

Embora o autor alegue que tal valor é insuficiente para seu padrão de vida, o conceito jurídico de "mínimo existencial" para fins de intervenção judicial em contratos não se confunde com a manutenção do
status quo
ou do padrão de consumo anterior do devedor. É um parâmetro objetivo de sobrevivência digna.
Resta claro que o valor disponível (R$ 2.510,09) é mais de quatro vezes superior ao teto regulamentar de R$ 600,00. Portanto, inexiste a "impossibilidade manifesta" de pagamento que caracteriza o superendividamento jurídico.

É importante destacar que o ordenamento jurídico distingue claramente o endividamento elevado do superendividamento propriamente dito. Enquanto o primeiro representa uma situação de comprometimento significativo da renda com obrigações financeiras, o segundo pressupõe a impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas sem o sacrifício do mínimo existencial.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente nesse sentido:

"O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar. O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial. Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria e margens de segurança definidas em lei, não integram o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264922320238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto, não estando configurado o superendividamento, seja pela exclusão normativa dos empréstimos consignados, seja pela ausência de comprometimento do mínimo existencial, não há como dar prosseguimento ao procedimento de repactuação, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026